Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-98.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALTA DE COMUNICAÇÃO A RESPEITO DE AVALIAÇÕES. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO FORNECEDOR NA UNIDADE MATRICULADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISPONIBILIZAÇÃO DO CURSO EM OUTRA FILIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, tendo sido rescindido o contrato de prestação de serviços educacionais, bem como foi declarada a inexistência de quaisquer débitos em relação a esse título. Não obstante, a r. sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, o qual é objeto da pretensão recursal.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente frequentava curso de nível superior ofertado pela ré/recorrida. No início do ano de 2022, a recorrida teria deixado de comunicar aos alunos a respeito do calendário de provas, o que teria prejudicado o desempenho da recorrente, uma vez que teria deixado de fazer as provas, além de efetuar o pagamento para realizar as provas perdidas. Além disso, a recorrida teria encerrado as atividades no campus da região administrativa do Jardim Botânico, local onde a recorrente estava matriculada. Assim, pediu a rescisão do ajuste, em razão da alegada falha na prestação do serviço, a declaração de inexigibilidade de quaisquer débitos, a devolução das mensalidades pagas e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “o pedido de danos morais também não merece prosperar, posto que não restou demonstrada falha na prestação do serviço por parte da ré”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que, conforme narrado na petição inicial, deixou de realizar algumas avaliações em razão de não ter sido comunicada pela recorrida. Com isso, afirma ter cursado as disciplinas e feito algumas avalições não eximiria a recorrida dos danos a si causados. Quanto ao fechamento do estabelecimento, defende que não houve prestação do serviço, bem como que sequer conseguia comunicar-se com a recorrida. Também afirma que o fato de a recorrida não ter comunicado o fechamento da unidade configura desídia no tratamento para com os alunos. Outrossim, diz que não é cabível a cobrança realizada pela recorrida para que a recorrente pudesse ser transferida a outro estabelecimento da mesma rede ensino.
6. Contrarrazões ao ID 44121385.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 44121381, defiro o benefício à recorrente, eis que demonstrada a alegação situação de hipossuficiência.
9. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente. No caso específico dos autos, observo que a situação vivenciada não ultrapassou os limites do mero aborrecimento e do simples descumprimento contratual. Apesar de o estabelecimento no qual a recorrente frequentava seu curso ter sido fechado, a recorrida facultou aos alunos a transferência para outra unidade da mesma rede de ensino. Logo, a recorrente não teve seu direito ao ensino tolhido, pois bastaria que se transferisse para outra localidade, a fim de prosseguir com seus estudos.
10. Outrossim, é firme a jurisprudência desta Turma Recursal de que o simples descumprimento contratual não enseja reparação por danos morais. Precedente: (Acórdão 1600661, 07001022220228070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Por sua vez, o dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Precedente: (Acórdão 1391920, 07052108520208070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.